Tribunal: TJPA
Processo: 0817250-53.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817250-53.2024.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ, RUTH BATISTA MORAIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. APLICAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Social Mais Saúde – ISMS, qualificado como Organização Social e entidade sem fins lucrativos, contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Santarém/PA que indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Ruth Batista Morais, idosa, para obtenção de tratamento de saúde em face do ISMS, do Município de Santarém e do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que presta serviços à pessoa idosa, faz jus à gratuidade da justiça independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica, à luz do art. 51 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, regra geral aplicável a pessoas físicas e jurídicas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 481, reconhece que pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos podem obter justiça gratuita desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

Todavia, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece regra especial para instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas, assegurando-lhes direito à assistência judiciária gratuita sem necessidade de comprovação de hipossuficiência.

6.

Os documentos constantes dos autos, notadamente o Estatuto Social e o CNPJ do ISMS, comprovam seu caráter filantrópico e a prestação de serviços de saúde à população idosa, satisfazendo as exigências legais para a concessão do benefício.

7.

O entendimento encontra amparo no precedente do STJ (REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022), que afirma a dispensa da comprovação de hipossuficiência para entidades dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa faz jus à assistência judiciária gratuita independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

2.

A condição de Organização Social que executa políticas públicas de saúde não afasta o direito à gratuidade de justiça quando comprovado o caráter filantrópico e a destinação dos serviços à população idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51; Lei nº 9.637/1998, art. 11; CPC, arts. 98 e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a). Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
-
ISMS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência movida por
RUTH BATISTA MORAIS,
paciente idosa, em face do apelante, do Município de Santarém e o Estado do Pará, objetivando tratamento de saúde,
em que foi julgada procedente
o pedido, nos seguintes termos (ID. 28142986), "verbis":

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IX, do CPC.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Pelo princípio da causalidade, condeno os réus em honorários advocatícios sucumbenciais, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), diante da baixa complexidade da matéria, tanto que não houve dilação probatória.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Em suas razões (ID.28142997), o apelante impugna, preliminarmente, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sustentando ser entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, qualificada como Organização Social, nos termos do Decreto Estadual nº 188/2019 e da Lei nº 9.637/1998.

Defende que, por prestar serviços à população idosa, possui direito ao benefício da gratuidade de justiça com base no artigo 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, tendo citado decisões do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a presunção "juris tantum" da hipossuficiência para tais entidades.

No mérito, alega,
que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seria indevida em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.28143007).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo,
de acordo com o art. 1.012, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela desnecessidade de intervenção no mérito, por se tratar de demanda de natureza patrimonial e individual, sem interesse público primário ou relevância social (ID.30073980).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja garantia se impõe por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Constituição da República, ao enunciar tal mandamento no art. 196, reforça, no art. 23, II, a competência comum de União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, o que traduz responsabilidade solidária desses entes.

Tal compreensão aparece explicitamente nos autos, afirmando-se que a responsabilidade estatal alcança todos os níveis federativos, com base na própria Constituição e na Lei nº 8.080/1990, que regula o SUS e impõe ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Ainda, registra-se, nos termos constantes do caderno processual, que a universalidade de acesso e a igualdade na assistência orientam o SUS, e que todos os entes são solidariamente obrigados, podendo qualquer um deles compor o polo passivo de demanda fundada na tutela do direito à saúde.

No ponto relativo à natureza das Organizações Sociais e à figura do contrato de gestão, é preciso distinguir com rigor de competências. As OS são entidades privadas, usualmente sem fins lucrativos, contratadas pelo Poder Público para executar serviços e gerir unidades da rede — o que, por definição, não as converte em entes federativos nem desloca a titularidade constitucional do dever de prestar saúde.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária
gratuita
.

Conforme dispõe a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, compete ao Estado assegurar assistência integral e
gratuita
às pessoas que não possuam recursos suficientes.

"Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

Na hipótese sob exame, observa-se que o recorrente produziu prova de que faria
jus
ao benefício pleiteado.

Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é pacífica no sentido de que a gratuidade da
justiça
pode ser concedida a pessoas jurídicas, inclusive aquelas sem fins
lucrativos
, desde que demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

"Faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No entanto, no caso de entidades filantrópicas que prestam
serviços
à pessoa idosa, como é o caso do ISMS, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) estabelece uma exceção, assegurando o direito à assistência judiciária
gratuita
independentemente da demonstração de hipossuficiência, bastando que a entidade atenda aos requisitos legais da filantropia e da prestação de
serviços
a idosos.

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos
prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária
gratuita
."

Com efeito, os documentos constantes dos autos, como
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como “Atividades de apoio à gestão de saúde”,
demonstram de forma inequívoca a condição de entidade filantrópica e sem fins
lucrativos
do Apelante, bem como sua atuação na prestação de
serviços
de saúde pública voltados à população idosa, nos moldes do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Em seguimento ao exposto, o Estatuto Social do ISMS, ora Recorrente, preceitua como finalidade, especialmente em seu art. 4º, incisos II e III, a seguir:

"Art. 4º - O ISMS tem como finalidade:

II. Promover a educação na área da saúde, por meio da difusão de conceitos, direitos e práticas de saúde para crianças, jovens adultos e idosos para uma vida mais saudável;

III. Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos;".

Soma-se a isso o disposto no art. 11 da Lei nº 9.637/1998 que declara a entidade qualificada, no caso o Apelante, como organização social, entidade de interesse social e utilidade pública, o que significa dizer que possui qualidade jurídica específica que a permite administrar e suplementar a atuação do poder público na área da saúde, gozando de imunidade tributária, isenções fiscais, dentre outras.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS

PRESTADORA
DE
SERVIÇOS

HOSPITALARES
.
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA

GRATUITA
. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS
LUCRATIVOS
DESTINADA À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos
, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da
justiça

gratuita
. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins
lucrativos
que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)"

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão apelada e conceder os benefícios da
justiça

gratuita
ao Instituto Social Mais Saúde – ISMS, excluindo-se da condenação em relação aos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, 04/03/2026